Tribunal: TJMT
Processo: 1020222-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1020222-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – DR. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO JÚNIOR
PACIENTE: KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPÍNDOLA VICTÓRIO
Vistos em plantão, às 16h05min.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DR. AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI em favor de KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPÍNDOLA VICTÓRIO, apontando como autoridade coatora o EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – DR. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO JÚNIOR.
Aduz o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 24/09/2020, haja vista suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes em associação previstos nos artigos 33, caput e 35 da Lei n. 11.343/2006, foi submetida à audiência de custódia e, na oportunidade, o d. magistrado homologou a prisão em flagrante convertendo-a em preventiva.
Alega que a questão em decisão de custódia, foi apreciada em manifesta contrariedade à norma do artigo 8o, inciso X, da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, pois a paciente é genitora de uma criança menor de 12 anos, ou seja, possui 6 anos de idade.
Afirma que “o Flagrante sequer acostou aos autos o exame de corpo de delito, situação que também macula a sua apreciação” (sic).
Discorre que o flagrante fora apreciado fora do prazo de 24 horas de seu protocolo na unidade jurisdicional, visto que fora protocolizado as 15h42 do dia 24 de setembro, tendo a primeira defesa sido protocolizada as 17h45 do mesmo dia e a decisão jurisdicional só fora proferida as 22h44 do dia 25 de setembro.
Assevera que “não obstante as nulidades do flagrante, a Paciente é usuária de drogas declarada e os demais custodiados alegaram que ela não tem “nada a ver com a droga”, sendo apenas usuária em situação de compra” (sic).
Anota, ainda, que não tem com quem deixar seu filho, pois o pai dele é foragido da Justiça, a avó materna se encontra atualmente em Rondônia para tratamento cirúrgico e os avós paternos residem em Rondonópolis/MT, sendo que a criança está, por ora, sob os cuidados de sua babá.
Discorre que ao converter a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, não foram observados os Princípios da Presunção de Inocência, Motivação, Proporcionalidade e Excepcionalidade.
Demais disso, entende pela possibilidade de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, diante das peculiaridades já expostas, bem como porque o artigo 318 do Código de Processo Penal assegura à paciente tal benefício (cita entendimento do STF).
Diante de tais argumentos, requer a concessão liminar do presente writ, “para suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva imposto à paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, em última análise, a substituição desta por cautelares judiciais ou prisão domicilia” (sic).
É o que merece registro.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus commissi delitci e no periculum libertatis, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal.
Como visto, o inconformismo do impetrante se resume, na essência, na medida segregatória, e por entender que a paciente preenche todos os requisitos necessários para responder aos termos do processo em liberdade, além do que registra nulidade no flagrante e que a paciente trata-se de usuária de entorpecentes e não participa de forma alguma da traficância.
Da análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
Quanto ao exame de corpo de delito realizado na paciente, questionado pelo impetrante, embora não instrua o presente feito, é muito provável que atualmente já esteja encartada ao inquérito policial. Assim, não é fato que possa viciar desde logo o ato judicial.
Ressalte-se, que conforme posicionamento assente no c. STJ, a conversão do flagrante em prisão preventiva em prazo superior a 24 horas configura mera irregularidade, não conduzindo, isoladamente, à nulidade da prisão, máxime diante da superveniência de decisão fundamentada apontando a necessidade da medida extrema.
À primeira vista, entendo que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, tal qual reconheceu a autoridade tida por coatora.
De mais a mais, verifica-se dos autos que policiais da Delegacia de Polícia Especializada em Repressão a Entorpecentes, vinham investigando pessoas suspeitas de estarem praticando tráfico ilícito de entorpecentes, até chegarem à paciente e comparsas.
Consta que os policiais deslocaram até o apartamento 201 do condomínio Village do Boa, no Bairro Boa Esperança, nesta Capital, onde foram recebidos pela autuada Ana Vitória e, no local também estava presente a ora paciente Kamilla, e em revista foi encontrada grande quantidade de entorpecentes e apetrechos utilizados na sua comercialização, conforme se infere do termo de exibição e apreensão (Id. 59155455 - fls. 25/27), o que faz caracterizar fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes de modo organizado, fato que torna imperiosa a manutenção, pelo menos por ora, da paciente no estabelecimento prisional.
Ressalte-se que, além do mais, a materialidade do crime se confirmou pelo laudo pericial que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, maconha e Êcstasy (Id. 59155455 - fls. 29/37).
Por outro lado, a criança, filha da paciente, como o próprio impetrante destaca, está sendo cuidada pela sua babá, ou seja, não se encontra desamparada. E mais, os avós paternos residem neste estado e, se necessário, podem assumir o cuidado do neto.
Assim, tendo sido a paciente presa preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas em associação criminosa, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, decretou a sua segregação cautelar, visando a garantir a ordem pública.
De outro canto, o princípio do estado de inocência, estatuído no artigo 5o, LVII, da Constituição da República, não impede a manutenção da prisão, quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
A Lei 12.403/2011 alterou todo o sistema de medidas cautelares do Código de Processo Penal, preconizando de forma expressa o princípio da proporcionalidade, composto por dois outros, quais sejam: adequação e necessidade e, assim, a prisão preventiva, espécie de medida cautelar, passou a ser exceção na sistemática processual, dando, o quanto possível, promoção efetiva ao princípio constitucional da não-culpabilidade.
Todavia, embora medida extrema, a manutenção da segregação cautelar da paciente pode ser determinada sempre que presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal, em seus artigos 312 e 313.
Sendo o crime de tráfico de drogas apenado com reprimenda máxima, privativa de liberdade, superior a quatro anos, é admissível a manutenção da segregação preventiva da paciente como forma de garantia da ordem pública, mormente diante da elevada gravidade concreta dos fatos, eis ter sido apreendida considerável quantidade de drogas.
A configuração de qualquer das hipóteses arroladas pelo artigo 318 do CPP não impõe, inexoravelmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sendo perfeitamente possível que, não obstante se encaixe o caso em alguma das previsões, se admita a subsistência da medida cautelar extrema que atenda aos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma.
Nessa ordem, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos apurados, bem como a inexistência de provas da imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados do filho menor, é inviável a concessão da prisão domiciliar.
Logo, de uma rápida análise desta fase de cognição sumária, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, e que as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste writ, sendo certo que os predicados pessoais, isoladamente, não justificam a liberdade almejada, sem levar em consideração que revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, tem mais condições de aquilatar a necessidade da custódia cautelar.
Destacam-se os Enunciados Criminais n. 25, 42 e 43 deste e. Tribunal:
“25 – A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, na forma que dita o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista